Tribunal: STF
Processo: ARE 1520730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EFEITO EX NUNC. APROVAÇÃO DAS APELADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL RECONHECIDA POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1.A controvérsia restringe-se ao reconhecimento do direito subjetivo à nomeação para o cargo de 2.º Tenente Enfermeiro referente ao concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), promovido por meio do Edital n.º 1/2009.



    2.Saliente-se que o certame ocorreu em 2009, tendo o concurso se arrastado diante das inúmeras controvérsias judiciais, pelo que houve a publicação no Diário Oficial do Estado apenas em 2020, convocando os candidatos aprovados para admissáo e matrícula no Curso de Formação no Quadro Complementar de Oficiais (Médicos Clínicos Gerais, Médicos Pediatras, Médicos Ortopedistas, Farmacêuticos, Dentistas, Enfermeiros e Assistentes Sociais) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas.



    3. Esta Corte possui precedente de que, dadas as peculiaridades do concurso em comento, cuja discussão perdurou por anos no Judiciário amazonense, impõe-se uma solução razoável para proteger o direitos daqueles se submeteram ao certame (Mandado de Segurança The 4005481-87.2020.8.04.0000). Outros precedentes.



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A situação no caso dos autos é excepcional. O concurso público foi realizado com o intuito de selecionar candidatos para atuarem no Subcomando de Pronto Atendimento e Resgate (SUBPAR) criado pela Lei n. 3437/2009, declarada inconstitucional nos autos da ADI nº 2009.0006096-2.



    Não se despreza, que o Poder Judiciário não pode determinar ao Poder Executivo a nomeação dos candidatos preteridos quando não demonstrada a existência de vaga para o respectivo cargo, sob pena de invadir a esfera administrativa.



    No entanto, penso que a peculiaridade do caso é maior do que simplesmente a convolação de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas e o direito subjetivo à nomeação do apelado não se limita ao pedido de nomeação por surgimento de novas vagas ou por vacância.



    Reitero que não se trata de surgimento de novas vagas ou vacância de cargo. São vagas que já existiam quando da publicação do edital. Assim, não havendo a posse dos candidatos aprovados em vagas ofertadas, automático é o surgimento do direito subjetivo dos candidatos colocados nas posições subsequentes.



    [...]



    Aliás, esta Corte possui precedente (não se tratando, portanto, de mero julgado), no qual se sedimentou o entendimento de que, dadas as peculiaridades do concurso em comento, cuja discussão perdurou por anos no Judiciário amazonense, impõe-se uma solução razoável para proteger o direitos daqueles se submeteram ao certame[.]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente